Tribunal: TJMT
Processo: 1008818-25.2020.8.11.0006
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008818-25.2020.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator em substituição legal:
Des.
LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU EM PARTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS RECURSAIS — INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL — NECESSIDADE DE MELHOR EXPLICITAR O ACÓRDÃO — ADMISSIBILIDADE.

Os embargos de declaração se prestam para melhor explicitar o acórdão.

Embargos de declaração acolhidos em parte, sem efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos pelo
Banco Bradesco S.A
., contra o acórdão que negou provimento ao recurso por ele interposto, e majorou os honorários advocatícios em dois por cento (2%) (Id. 192074198 – fls. 1/10).

Assegura que, “
considerando os percentuais dos honorários de sucumbência fixados na execução e nos embargos à execução, a respectiva soma não poderá ultrapassar 20% (vinte por cento)
”.

Assevera que “
no presente caso, o r. acórdão majorou o percentual fixado na sentença para 12% (doze por cento), sendo que na execução já havia sido arbitrado o percentual de 10% (dez por cento), somando o total de 22% (vinte e dois por cento)
”.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração, com atribuição de efeitos infringentes, para excluir do acórdão a majoração de dois por cento (2%) aos honorários advocatícios fixados na Primeira Instância.

Não há contrarrazões (Id. 203212658).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão está assim ementado:

APELAÇÃO — EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL — PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ — REQUISITOS EXIGIDOS PELO ARTIGO 2º, § 5º, DA LEI Nº 6.830, DE 22 DE SETEMBRO DE 1980 — OBSERVÂNCIA — PROVA DA DESCONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO — ÔNUS DO CONTRIBUINTE.

MULTA — IMPOSIÇÃO — PROPORCIONALIDADE — VERIFICAÇÃO.

Presentes estão os requisitos exigidos pelo artigo 2º, § 5º, da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980, quando na certidão de dívida ativa há o valor nominal da multa e dos consectários legais, bem como a indicação da origem, a natureza e o fundamento legal do crédito da Fazenda Pública. Ademais, é ônus do contribuinte desconstituir a presunção de certeza e liquidez da certidão de dívida ativa que aparelha a execução fiscal.

Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor quando atender fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, do Código de Defesa do Consumidor.

Recurso não provido.

De início, anoto que, os honorários fixados na execução fiscal nº 1005416-33.2020.811.0006 ajuizada pela Fazenda Pública, no percentual de dez por cento (10%) (Primeira Instância, Id. 38977308) são independentes dos honorários arbitrados nos embargos à execução.

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COM OS FIXADOS EM AÇÃO ANULATÓRIA CONEXA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015.

II. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que "
a verba de sucumbência devida nas execuções fiscais é independente daquela a ser arbitrada em ações conexas, como embargos do devedor ou ações anulatórias
" (STJ, AgInt no REsp 1.369.556/MG, Rel. Mininistro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 26/09/2017). Precedentes desta Corte.

III. Agravo interno improvido. (STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1921877/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, publicada no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de março de 2023). [sem negrito no original]

Desse modo, não há falar em impossibilidade de condenação em honorários recursais, (artigo 85, §11, do Código de Processo Civil) com o não provimento do recurso de apelação interposto pelo embargante, porquanto a condenação dos honorários advocatícios provenientes dos embargos à execução independe dos fixados na execução fiscal ajuizada pela Fazenda Pública.

Logo, a condenação em honorários na ação originária com a majoração dos honorários recursais totaliza o percentual de doze por cento (12%), dentro dos limites estabelecidos pelos parágrafos 2º e 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em relação ao decidido no Tema 587, pelo Superior Tribunal de Justiça, de que é possível a cumulação de honorários advocatícios nos embargos e na própria execução, aplica-se apenas em execuções ajuizadas contra a Fazenda Pública.

[...] 2.
O Tribunal de origem verificou eventual
distinguishing
entre o paradigma julgado em Recurso Repetitivo (Tema 587/STJ – referente à execução contra a Fazenda Pública) e o caso concreto, que a execução fiscal foi ajuizada pela Fazenda Pública.

3. A Corte regional expressamente consignou – após detida análise das peculiaridades do caso – que a extinção do processo de execução ajuizada pela Fazenda Pública é desdobramento do que foi decidido nos Embargos, nos quais já foram fixados honorários advocatícios em favor da executada. Portanto, o trabalho do advogado já foi devidamente remunerado, e não há justificativa para nova condenação do ente público.

4. Conforme constou na decisão monocrática, não há violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp n. 2.019.642/SC, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de dezembro de 2022). [sem negrito no original]

Assim, não se aplica ao caso o Tema nº 587, do Superior Tribunal de Justiça e, nada obstante a insatisfação do embargante, o vício apontado é inexistente, uma vez que o acórdão embargado está suficientemente fundamentado.

Registro que, nestes aclaratórios a discussão consiste tão somente acerca da possibilidade de condenação em honorários recursais, a considerar a possível cumulação das condenações na execução fiscal nº 1005416-33.2020.8.11.0006 ajuizada pela Fazenda Pública e nos embargos à execução opostos pelo embargante.

De resultado, é necessário o provimento do recurso apenas para melhor explicitar a questão. Daí decorrente, não é preciso atribuir efeitos infringentes aos embargos de declaração, pois o resultado do acórdão permanece hígido, a mostrar-se suficiente explicitá-lo com a finalidade de que não pairem dúvidas acerca do seu alcance.

Essas, as razões por que voto no sentido de acolher, em parte, os embargos de declaração, sem conferir a eles efeitos infringentes, tão somente para melhor explicitar a questão acerca da majoração dos honorários fixados na Primeira Instância, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024